Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704829-50.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VALNEI SANTOS MIRANDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ, DEURACIR NOBRE XAVIER DESPACHO VALNEI SANTOS MIRANDA interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão (7813340, págs. 26/28) proferida em ação cautelar antecedente, com pedido de tutela cautelar de urgência por ele proposta contra CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ, que indeferiu o pedido cautelar de urgência de bloqueio via Sisbajud nas contas bancárias especificadas. Requer a reforma da r. decisão agravada para que seja realizado o bloqueio, via Sisbajud do valor de R$ 30.000,00 em conta bancária de Deuracir Nobre Xavier e do valor de R$ 50.000,00 em conta bancária de Eliel Lopes Rodrigues. Após a distribuição do agravo de instrumento, e indeferido o pedido liminar pelo Presidente deste e. TJDFT, Desembargador Romão C. Oliveira, no dia 25/3/2019, no Plantão Judicial (id. 7814687). Analisando os autos originários verifica-se que no dia 19/4/2019 foi realizada transação entre o agravante e o agravado Eliel Lopes Rodrigues para pagamento do valor de R$ 50.000,00 de forma parcelada (id. 33857952), transação que foi homologada judicialmente e o processo extinto em relação a ele por sentença proferida em 5/6/2019 (id. 35941375). Assim, diante dos fatos supervenientes à interposição deste recurso, intime-se o agravante para que esclareça se persiste seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora